Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS BASEADA EM EXPECTATIVA DE DIREITO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 860 do Código de Processo Civil, [q]uando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2. Em conformidade com o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil, (a) penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado.
3. Não há óbice para que seja realizada a penhora no rosto dos autos, mesmo em caso de ação ainda em fase de conhecimento, uma vez que a lei processual não faz alusão à necessidade de que o direito a ser penhorado tenha sido efetivamente reconhecido judicialmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.